Tribunal: TJSP
Processo: 0003443-67.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Soldado temporário. Pretensão de averbação do tempo de serviço para fins de aposentadoria. Inadmissibilidade. Servidor temporário que não pode receber outras vantagens além daquelas previstas na Lei Federal n. 10.029/2000, reproduzida pela legislação paulista. Norma considerada constitucional pelo STF no julgamento da ADI n. 4.173/DF. Posicionamento que deve prevalece, mesmo diante dos

Ementa:
APELAÇÃO. Soldado temporário. Pretensão de averbação do tempo de serviço para fins de aposentadoria. Inadmissibilidade. Servidor temporário que não pode receber outras vantagens além daquelas previstas na Lei Federal n. 10.029/2000, reproduzida pela legislação paulista. Norma considerada constitucional pelo STF no julgamento da ADI n. 4.173/DF. Posicionamento que deve prevalece, mesmo diante dos argumentos contrários do recorrente; primeiro porque a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4173/DF (19/12/2018) é anterior ao trânsito em julgado da decisão exequente (29/07/2019), o que autoriza a rediscussão da matéria com base no artigo 535, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil; e depois porque a Turma Especial de Direito Público já julgou o IRDR n. 0036604-96.2019.8.26.0000, com revogação da tese firmada no IRDR n. 0038758-92.2016.8.26.0000, e levantamento da determinação de suspensão dos processos envolvendo questões semelhantes. Recurso desprovido.